Tribunal: TJSP
Processo: 1000671-59.2019.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Pretensão recursal que visa também a nulidade da r. sentença prolatada no estado do processo, geradora de cerceamento de prova. Voto condutor do acórdão que, ao examinar a pretensão recursal, debruçou-se sobre as questões especificamente impugnadas, pecando ao omitir sobre o exame da nulidade ventilada de forma tangencial. Omissão configurada, sanada a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Pretensão recursal que visa também a nulidade da r. sentença prolatada no estado do processo, geradora de cerceamento de prova. Voto condutor do acórdão que, ao examinar a pretensão recursal, debruçou-se sobre as questões especificamente impugnadas, pecando ao omitir sobre o exame da nulidade ventilada de forma tangencial. Omissão configurada, sanada a teor do art. 1.022, inciso II, do CPC. Nulidade inocorrente. Recurso de apelação, nesse aspecto da impugnação, resultado de uma abstração, sem especificação do(s) fato(s) a ser(em) provado(s), inclusive sobre a espécies probatórias necessárias. Violação ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Embargos de declaração acolhidos e omissão suprida, mantido o desprovimento do recurso de apelação.